Tribunal: TJBA
Processo: 8002701-26.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002701-26.2023.8.05.0113

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s): GINE ALBERTA RAMOS ANDRADE KINJYO, ANTONIO BRAZ DA SILVA

APELADO: GIMARIA DE OLIVEIRA GOMES

Advogado(s):

ACORDÃO

APE
LAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO
PROCESSUAL C
I
V
I
L. AÇÃO
DE EXECUÇÃO
.
SENTENÇA
DE

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO,
VIA DJE, NA PESSOA DO ADVOGADO, À ÉPOCA HABILITADO NOS AUTOS, E, NA SEQUÊNCIA, INTIMAÇÃO
PESSOAL REGULARMENTE REALIZADA
S
. INÉRCIA CARACTERIZADA.

APELO
D
O

EXEQUENTE
NÃO

PROVIDO
.

SENTENÇA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu processo de execução de título extrajudicial, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob o argumento de abandono da causa pelo exequente. A controvérsia gira em torno da regularidade da intimação pessoal da parte autora e da ausência de impulso ao feito no prazo legal, mesmo após expressas determinações judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se restou configurado o abandono da causa pelo exequente, nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC, especialmente quanto à regularidade da intimação via DJE e, na sequência, pessoal para manifestação no prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por abandono da causa exige, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo de cinco dias.

O juízo de origem determinou que o exequente, por seus advogados, apresentasse certidões imobiliárias no prazo de um mês (ID n. 87241360), sendo a intimação regularmente realizada em nome do patrono habilitado à época (ID n. 87241363), sem qualquer manifestação no prazo legal (ID n. 87241366).

Posteriormente, foi determinada e efetivada a intimação pessoal do exequente para impulsionar o feito, com advertência expressa de extinção (IDs ns. 87241420 e 87241425), sem que houvesse qualquer diligência processual, mesmo após o prazo de cinco dias, previsto no art. 485, § 1º, do CPC.

A posterior habilitação de novo patrono nos autos (ID n. 87241421), ocorrida após as intimações regulares, não invalida os atos processuais já aperfeiçoados, tampouco configura nulidade por ausência de intimação válida.

Restando comprovadas a inércia processual e a prévia intimação pessoal do exequente, mostra-se legítima a extinção do processo sem resolução do mérito, inexistindo violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da razoabilidade ou da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo não provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal do exequente, que deve ser realizada de forma regular e eficaz.

É válida a intimação pessoal da parte exequente quando realizada após intimação prévia do advogado à época habilitado nos autos, sendo irrelevante a posterior substituição de patrono.

Configura-se o abandono da causa quando a parte, devidamente intimada, permanece inerte por prazo superior a trinta dias, nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2354264/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 23.10.2023, DJe 26.10.2023; TJ-MG, Ap. Cív. 5009936-95.2022.8.13.0699, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 06.06.2024; TJ-PA, Ap. Cív. 0017345-60.2015.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 31.10.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8002701-26.2023.8.05.0113
,
da Comarca de
Itabuna
/Bahia em que figuram como
apelante,
BANCO BRADESCO S.A.

e como
apelad
a
,
GIMARIA DE OLIVEIRA GOMES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,

em conhecer do Apelo e n egar- lhe provimento,

mantendo
in totum

a sentença,
n
os termos do voto da Relatora.

Salvador, .

1/
12